Tribunal: TJES
Processo: 5003129-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: CLAUDIO CESAR SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

2) Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

3) Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES (id 37260679) que, na ação monitória interposta em face de
Cláudio César Soares
, inferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id 7626650), a agravante sustenta que se encontra em “
situação financeira de extrema fragilidade
” e não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais, sobretudo por ter que restituir mais de quatro bilhões de reais aos seus credores.

Decisão em id. 8123521 indeferindo o pedido de efeito suspensivo e intimando o agravante a coligir documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, ocasião em que o recorrente se manteve silente.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita
, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente
.”

(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Superior Tribunal de Justiça do Enunciado Sumular nº 481, segundo o qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Ou seja, muito embora sua natureza não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que a agravante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado.

Primeiramente, oportuno pontuar que a condição de
falida
, por si só, não induz automaticamente à conclusão de que a pessoa jurídica encontra-se economicamente impossibilitada de arcar com os custos advindos da demanda judicial.

Nesse rumo os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. [...]

1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que
o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição
. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.069.805/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 11/3/2020)

“[...] III - Consoante entendimento da 1ª Seção desta Corte,
inexiste a presunção de insuficiência econômica da massa falida para fins de se conceder o benefício da gratuidade da justiça
, porquanto a pessoa jurídica necessita comprovar sua hipossuficiência para concessão da benesse. [...]”

(AgInt no AREsp n. 1.014.793/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 20/4/2017)

Superada essa questão, observo que, na hipótese, a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, noto que o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

Outrossim, convém ressaltar que se trata de massa falida que ostenta grande porte, o que a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, porquanto
não s
er
ão os custos oriundos d
esta ação

que
a desequilibra
rá
a ponto de interferir
n
a
estabilidade de suas finanças
.

É dizer, os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o capital social que ostenta, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira.

Ainda, em diligência, constatei que, em 2023, o apelante
venceu ação de R$ 4,3 bilhões contra o Fundo Garantidor de Crédito (FGC)
1
, valor equivalente ao que teria de compensar seus credores, o que também confronta a sua alegação de miserabilidade.

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que o agravante não faz jus à benesse pretendida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

1
https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/04/18/banco-cruzeiro-do-sul-vence-acao-de-r-43-bilhoes.ghtml

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.